Tribunal: TJSP
Processo: 2092498-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"PENHORA – Diligência – Uso da força policial – Art. 782, §2o do CPC – Desnecessidade no caso concreto – Reforma da decisão para autorizar a participação de dois Oficiais de Justiça para realização do ato – Recurso provido.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Quebra de sigilo bancário – Impossibilidade no caso concreto – Inteligência do art. 1o, §4o da LC 105/2001 – Processo

Ementa:
"PENHORA – Diligência – Uso da força policial – Art. 782, §2o do CPC – Desnecessidade no caso concreto – Reforma da decisão para autorizar a participação de dois Oficiais de Justiça para realização do ato – Recurso provido.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Quebra de sigilo bancário – Impossibilidade no caso concreto – Inteligência do art. 1o, §4o da LC 105/2001 – Processo executivo que não tem como finalidade a apuração de ilícito de natureza criminal – Ausência de interesse público – Precedentes – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092498-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO JAVIER ETCHENIQUE e MARIA ALICE PEREIRA DE ALMEIDA
ETCHENIQUE, é agravado INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL -
INFRAPREV.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092498-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 48215 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48215
AGRV.No: 2092498-86.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTES.: RICARDO JAVIER ERCHENIQUE E OUTRO
AGDO. : INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL
“PENHORA Diligência Uso da força policial Art. 782,
§2o do CPC Desnecessidade no caso concreto Reforma da
decisão para autorizar a participação de dois Oficiais de Justiça
para realização do ato Recurso provido.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Quebra de
sigilo bancário
Impossibilidade no caso concreto

Inteligência do art. 1o, §4o da LC 105/2001
Processo
executivo que não tem como finalidade a apuração de ilícito de
natureza criminal Ausência de interesse público Precedentes
Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da execução em que o
MM. Juiz “a quo” deferiu a quebra de sigilo
bancário dos executados e autorizou o uso de
contingente policial para auxiliar o oficial de
Justiça na constrição de bens que guarnecem o
imóvel dos agravantes. Alega, em síntese que: é
ilegal a quebra de sigilo bancário; o imóvel
localizado na Rua Antilhas, 213 é impenhorável,
conforme
já
reconhecido;
é
descabida
a
determinação de juntada de extratos bancários
desde o ano de 2 015 até o presente; não há motivo
para a quebra do sigilo bancário; é ilegal a
presença de contingente policial na diligência
para a penhora de bens na residência dos
agravantes; inadequada a penhora dos bens da
residência, os quais já foram objeto de constrição
em processo autônomo; os bens móveis já foram,
inclusive, adjudicados; é desnecessária utilização
da
força
policial,
pois
estão
dispostos
a
colaborar com o Poder Judiciário.
Foi concedido o efeito pretendido.
O agravado interpôs agravo interno.
O agravado respondeu, afirmando que:
a execução tramita há mais de 12 anos; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092498-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 48215 - S/A/V/R/R/R
3
devedores adotam estratégias evasivas para ocultar
o patrimônio; a penhora de bens móveis restou
frustrada, pois os agravantes impediram a entrada
do oficial de justiça; adequada a utilização da
força policial; a suposta inexistência de bens é
incompatível com a designação de inventariante por
meio de escritura; há indícios de fraude no caso
concreto; os recorrentes vivem uma vida de luxo, o
que é incompatível com o cenário do processo; o
Oficial de Justiça foi impedido de ingressar; o
recurso é protelatório; há indícios suficientes de
fraude e ocultação patrimonial; a jurisprudência
mencionada pelos agravantes não se aplica ao caso
concreto.
Houve oposição ao julgamento virtual
do presente Agravo de Instrumento.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Inicialmente,
sobre
a
pretensão
recursal acerca da desnecessidade de utilização da
força policial para penhora dos bens móveis que
guarnecem a residência, os agravantes possuem
razão.
Sobre a diligência em questão, a lei
processual é cristalina acerca da possibilidade de
uso da força policial em caso de “necessidade”.
Art. 782. Não dispondo a lei de
modo diverso, o juiz determinará os atos
executivos, e o oficial de justiça os
cumprirá.
(...)
§ 2o Sempre que, para efetivar a
execução, for necessário o emprego de
força policial, o juiz a requisitará.
No caso concreto, apesar do que foi
registrado na certidão de fl. 968, o uso da força
policial para a penhora dos bens móveis não se
mostra razoável, por enquanto.
Isso porque, os agravantes estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092498-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 48215 - S/A/V/R/R/R
4
sendo executados em outros feitos e, conforme
reconhecido pelo próprio Oficial de Justiça, a
constrição poderia se tornar inócua.
A situação em tela não se revela
gravosa ao ponto de se exigir uma atuação da
Polícia
Militar,
mas
sim,
uma
atuação
mais
cuidadosa na identificação dos bens a serem
penhorados.
Inclusive,
conforme
manifestado
expressamente a fl. 25, “os agravantes estão à
disposição do Poder Judiciário”, o que impede a
atuação da polícia no local.
Por outro lado, este juízo esclarece
que o patrono e o preposto que atendeu o Oficial
de Justiça naquele momento (fl. 968) não podem
impedir o acesso para a realização da penhora,
sendo certo que a indicação dos bens impenhoráveis
ou já adjudicados em outras execuções deverá ser
feita em momento posterior, ou seja, após a
lavratura do auto de penhora.
Há o momento e a forma certa para a
realização da defesa.
Dessarte, reforma-se este capítulo da
decisão para afastar, por enquanto, o uso da força
policial na penhora dos bens móveis, devendo a
diligência ocorrer com a utilização de dois
oficiais de Justiça ante a complexidade do ato.
Sobre a quebra de sigilo bancário, ao
contrário do que afirmam os agravantes, a medida
se impõe.
A quebra do sigilo bancário é medida
excepcional, autorizada somente quando ao menos
uma das situações do art. 1o, §4o da Lei
Complementar 105/2 001 estiver presente.
§ 4o A quebra de sigilo poderá
ser decretada, quando necessária para
apuração
de
ocorrência
de
qualquer
ilícito, em qualquer fase do inquérito
ou do processo judicial, e especialmente
nos seguintes crimes:
I de terrorismo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092498-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 48215 - S/A/V/R/R/R
5
II
de tráfico ilícito de
substâncias
entorpecentes
ou
drogas
afins;
III de contrabando ou tráfico
de armas, munições ou material destinado
a sua produção;
IV

de
extorsão
mediante
seqüestro;
V contra o sistema financeiro
nacional;
VI
contra a Administração
Pública;
VII contra a ordem tributária
e a previdência social;
VIII
lavagem de dinheiro ou
ocultação de bens, direitos e valores;
IX
praticado por organização
criminosa.
Com
efeito,
o
dispositivo
é
interpretado de forma restrita, tendo se notado
que o E. STJ vem autorizando a medida excepcional
somente nos casos em que ocorre a prática de
crimes ou, ainda, há interesse público no
processo.
Destaca-se:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
DIREITO
INDIVIDUAL
NÃO
ABSOLUTO.
PRECEDENTES.
NECESSIDADE
DA
MEDIDA
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NA DECISÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A proteção ao sigilo fiscal e
bancário é um direito individual não
absoluto, podendo ser quebrantado em
casos
excepcionais,
quando
presentes
circunstâncias que denotem a existência
de interesse público relevante ou de
elementos
aptos
a
indicar
a
possibilidade de prática delituosa, por
meio
de
decisão
devidamente
fundamentada. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092498-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 48215 - S/A/V/R/R/R
6
2. A decisão que determinou a
quebra do sigilo bancário se encontra
suficientemente fundamentada, porquanto
demonstrou a necessidade da medida e a
dificuldade de elucidação dos fatos por
outros
meios
legais,
diante
da
existência de indícios que apontam a
participação da empresa Recorrente em
possível desvio de verbas públicas em
procedimentos licitatórios e na execução
de obras, com a indicação de prejuízos
de
monta
aos
cofres
públicos.
Inexistência de direito líquido e certo.
3.
Recurso
desprovido.”(RMS
24513 / SC - Relator(a) Ministra LAURITA
VAZ - QUINTA TURMA - Data do Julgamento
- 06/12/2 011)
No mesmo sentido já decidiu este E.
Tribunal no âmbito cível e com base em precedentes
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA
EXECUTADA

PEDIDO
FUNDADO
NO
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS E EM SITUAÇÃO
HIPOTÉTICA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS QUE NÃO SÃO
ABSOLUTAS, MAS SÓ COMPORTAM MITIGAÇÃO EM
CASO DE ATO ILÍCITO E INTERESSE PÚBLICO
PRECEDENTES DO STF E DO STJ COBRANÇA
DE DÍVIDA CÍVEL QUE NÃO AUTORIZA A
MITIGAÇÃO PRETENDIDA DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.(Ag.
de
Inst.
no
2014708-26.2020.8.26.0000

28a
C.de
Direito Privado
Rel. Cesar Luiz de
Almeida j. 12.03.2 020)
Ante o direito posto, constata-se
seguramente que os requisitos para a quebra do
sigilo bancário não estão presentes no caso
concreto, pois no presente feito não se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092498-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 48215 - S/A/V/R/R/R
7
apuração de qualquer ilícito penal e somente há
interesse privado da agravada na satisfação do
crédito.
A hipótese prevista no inciso VIII da
lei tem vocação de direito público e, isso se
confirma, porque os credores no direito privado
possuem outros instrumentos no sistema para coibir
a ocultação e desvio patrimonial, como a aplicação
dos efeitos da fraude à execução e da
desconsideração da personalidade jurídica inversa.
As circunstâncias elencadas a fl. 1
221 pela agravada são graves e verossímeis no
sentido de que os devedores estão ocultando o
patrimônio, mas não autorizam a quebra do sigilo
bancário.
Logo, fica afastada a possibilidade
de quebra do sigilo bancário, devendo a decisão
interlocutória ser reformada nos limites dos
pedidos recursais.
Ficam os agravantes advertidos sobre
as penas da litigância de má-fé e dos atos
atentatórios à dignidade da Justiça, ante o que
foi certificado a fl. 968.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator